Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708594-73.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: ALEXANDRE ABREU CARDOZO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EM TEMPO COMUM PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA.TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. NÂO SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE FIXADA PELO STF. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO PARA CONTAGEM DIFERENCIADA PARA CARREIRA JÁ AMPARADA COM REDUÇÃO DA CONTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso inominado interposto por A. A. C., em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial a respeito da conversão do tempo de atividade estritamente policial em tempo comum para efeitos de aposentadoria. A sentença teve por fundamento, em síntese, não ser possível a coexistência da redução do tempo de contribuição exigido para a aposentadoria, benefício instituído diante das particulares características da atividade policial, com a conversão, em tempo comum, do tempo de serviço prestado em condições especiais. Destacou que o acolhimento da pretensão implicaria a admissão da vedada contagem fictícia de tempo de contribuição. 2. Recurso próprio, tempestivo (Id. 37117105) e com preparo regular (Id. 37117410). Contrarrazões apresentadas (Id. 37117423). 3. Aduz o autor, ora recorrente, em suas razões recursais, que a r. sentença não está alinhada com Tema 942, com a Súmula Vinculante 33, bem como julgamento de caso análogo nos autos do RE 1.303.702/SP, todos do STF. Assevera que o juízo a quo não se atentou para as atividades de risco realizadas pelo recorrente, só vislumbrando a aplicabilidade da LC 51/82, no que tange às regras temporais peculiares ao caso. Informa, ainda, que o caso dos autos se amolda perfeitamente ao disposto no art. 40 §4°, inciso II da CRFB/88. Alega não haver dúvida de que sendo policial civil, exerceu seu ofício em condições especiais e está amparado pelo Tema 942, valendo-se, subsidiariamente, das regras do art. 57 §5° da Lei 8.213/9, bem como do julgado no RE 1.303.702/SP, na qual o STF reconheceu o mesmo direito a um Policial Civil do Estado de São Paulo. Assim, ante o caráter especial do seu labor que prejudica a sua saúde e a integridade física, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença, condenando o Recorrido, nos termos do pedido formulado na inicial. 4. Para clarear a discussão, cumpre ressaltar o Tema 942 de repercussão geral exarado pelo STF:"(...)Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese p revista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República". 5. No caso dos autos, a atividade exercida pelo recorrente já possui regulamento conforme LC 51/85 que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários, considerado o risco da atividade. Assim, conforme indicado no Tema 942, a existência da norma específica já afasta a aplicação da tese vindicada, pois há lei regulamentando a matéria. Ademais, sobre esse ponto específico já se manifestou o STF da seguinte forma: "(...) o caso, observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial. (STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014; DJe: 14/02/2014)". 6. O voto indicado como paradigma neste Recurso Inominado, da lavra do Dr. Juiz Arnaldo Corrêa da Silva, não se amolda aos fatos em exame. No caso citado, o servidor, escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, recebia adicional de insalubridade, hipótese distinta da presente, senão veja-se: "O Recurso Extraordinário no1.014.286 STF (Tema 942) deixou de fora a possibilidade de converterem a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II). Confira-se a Ementa do Recurso Extraordinário: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO.REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DESERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUEPREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃODO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARAOBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ AEDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓSA EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃOCOMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDAPELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. (grifos nossos). Se o Tema 942 do Supremo Tribunal Federal quisesse contemplar as outras categorias de servidores, constantes do § 4o do art. 40 da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, estes também estariam descritos no julgado. Com efeito, no Recurso Extraordinário no 1.303.702/SP, 0021571-13.2018.26.0320, tendo como Relator Min. Alexandre de Morais, deu-se provimento a ele com base no Tema 942, porque o servidor Escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo comprovou perceber adicional de insalubridade em razão da sua função. Veja-se: Decisão Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Limeira (Vol. 17). Na origem, RICARDO LUISFONSECA, escrivão da polícia civil desde 10.07.1998, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, consistente na "averbação do tempo de serviço em atividades insalubres", em face do Estado de São Paulo, para fins de aposentadoria especial ou abono de permanência, nos termos do art. 70, do Decreto3.048/1999. Para tanto, aduziu que: (a) embora seja funcionário público estadual (policial civil) com mais de vinte anos de efetivo exercício em atividade insalubre, percebendo adicional de insalubridade em seu grau máximo - 40% (...) (STF - RE: 1303702 SP 0021571-13.2018.8.26.0320, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/02/2021, Data de Publicação:08/02/2021) Grifos nossos. Por fim, seguindo a linha de análise do Ministro Alexandre de Morais, verifiquei se a parte autora recebeu ou recebe adicional de insalubridade no exercício de suas funções, não encontrando tal informação." (, 07353869820218070016, Relator: ARNALDO Acórdão 1396118CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE:10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, no caso dos autos, não restou prova de que o recorrente exerce atividade que enseja situação específica, não se amoldando ao caso paradigmático. 7. Outros posicionamentos das Turmas Recursais no mesmo sentido: 07488509220218070016 (Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Acórdão 1400100 Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022)) e 07392062820218070016 (Relator: FERNANDO ANTONIO Acórdão 1397282 TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe:15/2/2022)). 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46). (Acórdão 1616617, 07085947320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EM TEMPO COMUM. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido. Na origem o autor requereu a conversão do tempo de atividade estritamente policial em tempo comum para efeitos de aposentadoria. 2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, pois, segundo suas razões, o caso é análogo ao precedente indicado (RE 1.303.702/SP), tendo sido proferido acordão com conclusão diversa. Foi feita a distinção entre a hipótese dos autos e a do precedente indicado, inexistindo contradição (item 6 do acórdão embargado). 5. Foi apontada omissão a respeito dos preceitos constitucionais apontados como violados. No entanto a argumento foi devidamente apreciado e refutado nos tópicos 4 a 6 da ementa do julgamento. 6. O STF, no tema 339 (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), afirmou que o art. 93 IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações. No caso dos autos, o acórdão embargado resolveu toda a questão levantada, inclusive fazendo menção ao já citado TEMA 942/STF, in fine, quando aponta que "(...) Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República(...)". Assim, não merece prosperar a omissão apontada. 7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados. 8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 9. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. 10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1635781, 07085947320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 41940785). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de aplicação da tese atinente ao Tema n. 942/STF à hipótese. Nada obstante as alegações do recorrente, o acórdão recorrido analisou detidamente o suposto enquadramento do caso dos autos ao aludido Tema, consoante se verifica nos itens 4 e 5, e entendeu que “no caso dos autos, a atividade exercida pelo recorrente já possui regulamento conforme LC 51/85 que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários, considerado o risco da atividade” Assim, concluiu-se que, “conforme indicado no Tema 942, a existência da norma específica já afasta a aplicação da tese vindicada, pois há lei regulamentando a matéria”. Desse modo, evidencia-se que a matéria ora discutida não se refere à tese correspondente ao Tema n. 942/STF. Por fim, note-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal